Tribunal: TJDFT
Processo: 0714691-71.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714691-71.2021.8.07.0001 RECORRENTE: GCA RESTAURANTE LTDA RECORRIDO: MARCO ANTÔNIO DIAS PORTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EQUIDADE. CASOS RESTRITOS. SENTENÇA REFORMADA. 1. O pagamento dos honorários advocatícios fundamenta-se no princípio da causalidade, ou seja, a verba deve ser paga por aquele que deu causa ao processo. 2. A ordem em que os critérios para fixação dos honorários advocatícios (condenação, proveito econômico e valor da causa) aparecem no Código de Processo Civil determina a hierarquia a ser seguida pelo julgador. O primeiro critério escolhido foi o da condenação. Se não houver condenação, os honorários devem ser fixados com base no proveito econômico obtido. Quando não houver condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. 3. A equidade prevista pelo art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 4. Apelação interposta por GCA Restaurante Ltda. desprovida. 5. Apelação interposta por Marco Antônio Dias Porto provida. O recorrente alega violação ao enunciado 303 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, ao Tema 872 também do STJ e ao artigo 85 do Código de Processo Civil, sob o fundamento de que o acórdão recorrido condenou, indevidamente, a parte insurgente ao pagamento dos honorários de sucumbência nos Embargos de Terceiro, sem que tenha dado causa à constrição indevida, além de não ter oferecido resistência às pretensões do terceiro embargante, ora recorrido. No aspecto, apresenta a existência de dissídio interpretativo colacionando julgado do TJMG e do TJSP. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. Outrossim, tem-se que o recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao Tema 872 do STJ, por ausência de similitude fática. A respeito, constata-se que o mencionado Tema trata de questão referente à distribuição dos encargos de sucumbência, à luz do princípio da causalidade, quando julgador procedente o pedido em Embargos de Terceiro que foram ajuizados com o objetivo de anular penhora de imóvel, cuja transcrição, no Registro competente, não está atualizada. No caso em tela, diversamente, cuida-se de Embargos de Terceiros opostos pelo recorrido em face do ora insurgente, tendo em vista a constrição judicial de veículo, cuja propriedade seria da parte recorrida, em execução movida pelo insurgente em face de Neila Nara Guimarães de Lima. Melhor sorte não colhe o recorrente em atenção à alegada negativa de vigência ao enunciado 303 da Súmula do STJ. Isso porque, “Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula" (Súmula 518/STJ)” (AgInt no AREsp 1482617/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/12/2019, e AgInt no REsp 1964006/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 19/4/2022). Ademais, tampouco cabe seguimento ao apelo fundado no exposto malferimento ao artigo 85 do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal referente à parte que deve ser condenada ao pagamento dos honorários sucumbenciais em sede de Embargos de Terceiro, necessário seria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, verifica-se que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois não cuidou a recorrente de efetuar o indispensável cotejo analítico, nos moldes em que exigido pela legislação de regência, de modo a demonstrar a identidade de substratos fáticos e diversidade de soluções jurídicas adotadas (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021, e AgInt no REsp 1997135/MS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 29/6/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A005